Tribunal: TJBA
Processo: 8001191-36.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001191-36.2024.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RICARDO ALVES DA SILVA Advogado(s): ERICLES FERREIRA NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OBSCURIDADE E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal defensiva, mantendo a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa. 2. O embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão, especialmente quanto à análise da alegada quebra da cadeia de custódia da prova, pleiteando efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou omissão no acórdão embargado quanto (i) à análise da alegada quebra da cadeia de custódia da prova, em razão da ausência de registros formais iniciais de acondicionamento do material apreendido; e (ii) à necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento de dispositivos legais invocados pela defesa. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese de quebra da cadeia de custódia, afastando a nulidade com base na certificação técnica constante do laudo pericial e na ausência de demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. 5. A discordância da parte com a valoração das provas e com a conclusão do julgado não configura obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado desfavorável. 6. O prequestionamento não confere autonomia aos embargos de declaração quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade”. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A e seguintes e 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 815.217/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8001191-36.2024.8.05.0244, em que figuram, como Embargante, RICARDO ALVES DA SILVA e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, conforme certidão eletrônica de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor, adiante registrado.